Tribunal: TJDFT
Processo: 20190710004195APR
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso condiciona-se à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).
2. Inexiste obscuridade ou contradição no acórdão embargado quando os temas trazidos no recurso de apelação foram devidamente enfrentados, especialmente quando o objeto dos embargos declaratórios não foi suscitado no bojo da apelação.
3. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade, apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ARI no 2018002005802-5, de Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/18, que determinava a revogação do inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, por vício formal, ante à constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
4. Observa-se, portanto, que a revogação do art. 4o da Lei no 13.654/2018, por inconstitucionalidade formal, deu-se de modo a ocorrer a repristinação do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, punindo-se, novamente, o emprego de armas diferentes das de fogo com a causa de aumento. Não houve a declaração de inconstitucionalidade quanto ao art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, que trata da arma de fogo.
5. Não houve, em sede de recurso de apelação, insurgência quanto à inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei n. 13.654/2018, e sua aplicação nas hipóteses de arma de fogo, o que permite concluir pela impossibilidade de se haver omissão ou contradição em acórdão que não julgou a matéria que agora se aventa, mormente porque, como dito, tal matéria não foi objeto do recurso de apelação.
6. Os embargos de declaração não têm aptidão para a rediscussão da matéria, destinando-se apenas para sanar eventuais vícios.
7. Recurso conhecido e desprovido.